Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado, a seguradora sub-rogou-se nos direitos dele, nos termos do art. 786 do Código Civil, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em que pese a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo ocorrer quando o Juiz reputar verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
3. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
4. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela, deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.
5. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos causados no equipamento eletrônico do segurado, afasta-se o dever de indenizar.
6. Apelação conhecida e desprovida.